Tribunal: TJDFT
Processo: 0705576-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705576-60.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO AIRTON MARTINS ARAUJO APELADO: MARIA PEREIRA MARTINS D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Antônio Airton Martins de Araújo contra sentença proferida pela 24a Vara Cível de Brasília que, nos embargos de terceiro opostos pelo apelante contra Maria Pereira Martins, acolheu os embargos para desconstituir a penhora realizada sobre o imóvel situado na QR 412, Conjunto 17 A, Lote 01 – Apartamento 308, Residencial STAR I, e condenou o próprio embargante, em razão do princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Nas razões recursais (ID 23940996), pleiteia o apelante, preliminarmente, o benefício da justiça gratuita e no mérito pretende a parcial reforma da sentença para inverter o ônus da sucumbência, condenando-se a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Cumpre ressaltar que na petição inicial (ID 23940647), o embargante, ora apelante, pleiteou o benefício da justiça gratuita, ao qual foi indeferido pelo Juízo de origem (ID 23940920). Contra essa decisão interlocutória de indeferimento do benefício, o autor interpôs dois recursos de agravo de instrumento, justificando-se, posteriormente, que a interposição do segundo decorreu de um problema na conexão de internet. O agravo de instrumento n. 0711486-71.2020.9.07.0000, distribuído a esta Relatoria, foi conhecido e teve seu provimento negado. O agravo de instrumento de n. 0711487-56.2020.8.07.0000, interposto posteriormente e também distribuído a esta Relatoria, não foi conhecido em razão da ausência do pressuposto processual de cabimento, em decorrência da preclusão consumativa e violação ao princípio da unirrecorribilidade. Análise, pois, o pedido de gratuidade deduzido na apelação, esclarecendo, por oportuno, não ter sido recolhido o respectivo preparo. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, anota-se que, no agravo de instrumento n. 0711486-71.2020.9.07.0000, ao analisar o recebimento do respectivo recurso, considerando inexistir nos autos que comprovassem a alegada hipossuficiência, determinou: a) apresentar comprovação da real necessidade do benefício aqui tratado (faturas de cartões de crédito, extratos bancários, declarações de imposto de renda atualizadas e outros documentos que demonstrem receitas e gastos mensais, em nome do recorrente e de sua esposa); e b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. O agravante, ora apelante, juntou aos autos extratos do banco de dados do Serasa, aviso de bloqueio de saldo em conta bancária, relação de débitos condominiais, cobranças e avisos para pagamento de faturas de cartões de crédito (ID 16186796). Contudo, esta Relatoria entendeu que o devedor estava em uma situação de inadimplência, o que não presumia hipossuficiência, e assim dispôs: “(...) os documentos carreados aos autos demonstram apenas ser o agravante devedor inadimplente. Entretanto, inadimplência não presume hipossuficiência e o recorrente deixou de comprovar suas receitas e gastos mensais, não apresentando declaração atualizada de imposto de renda. Ademais, diante da ausência de quaisquer registros em sua CTPS, emitida no ano de 1992 (IDs, de origem, 58338273, 58338274, 58338275, 58338276 e 58338277), não restou esclarecida a ocupação que o agravante exercia habitualmente antes do alegado desemprego. Consigne-se que ele deixou de fazer qualquer menção a isso e que a inexistência de registros não comprova a carência de renda. Devido à insuficiência de esclarecimentos, esta Relatoria efetuou busca simples em nome do agravante e familiares na rede mundial de computadores, sendo possível aferir o envolvimento em política, com filiação partidária e candidatura ao cargo eletivo de deputado distrital. Além disso, seu filho, Antonio Airton Martins Araújo Junior, que declara ser um dos responsáveis pelo seu sustento e estar desempregado, consta no portal da transparência do Senado Federal como em exercício do cargo em comissão “auxiliar parlamentar pleno”, com renda líquida aproximada de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Deve ser pontuado, ainda, que o agravante deixou de se referir à ocupação da esposa, a qual está registrada no Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal. A respectiva CTPS não consta nos autos. Por fim, é necessário considerar que reside com a família em Águas Claras/DF e alega, no processo de origem, ter adquirido imóvel em Samambaia/DF. Tais fatos indicam a existência de incongruências entre as afirmações do agravante, os elementos constantes nos autos e o resultado da busca simples na rede mundial de computadores. Logo, não se denota no caso em exame situação de miserabilidade ou hipossuficiência financeira apta ao deferimento da gratuidade judiciária (...)” Essa decisão unipessoal foi confirmada pelo colegiado da 2a Turma Cível, conforme Acórdão n. 1275124, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE ELIDEM A AFIRMAÇÃO DA REQUERENTE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, abrangendo todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC, determina que o juiz pode indeferir o pedido "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade". 3. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1275124, 07114867120208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nas razões recursais da apelação, para a concessão da gratuidade, são reiterados os mesmos fundamentos expostos no agravo de instrumento n. 0711486-71.2020.9.07.0000. A alegação de que o inquilino do imóvel objeto dos embargos continuar residindo sem pagar os aluguéis, e que por esta razão notificou-o extrajudicialmente para desocupá-lo, não tem aptidão para representar alteração da sua condição econômica, haja vista a inadimplência estar configurada desde quando julgado o reportado agravo de instrumento. Logo, não se identifica motivo hábil para modificar a conclusão já externada por esta Relatoria, no sentido de que o recorrente não faz jus ao benefício pretendido. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, § 7o c/c art. 1.017, § 3o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se a parte apelante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 20 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora